Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 938. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada.
2."Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". Tema em Recurso Repetitivo n. 948 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese, havendo comprovação da ciência inequívoca do adquirente no sentido de parte do valor pago no sinal ser destinado à comissão de corretagem, não há como se reconhecer sua restituição.
4. Recurso conhecido e não provido.